Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701415-77.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA/DF – ASCOFEG contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 76186236). Em suas razões (ID 76186239), a apelante sustenta que: 1) a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua “desocupação imediata da feira do Guará com todo o seu efetivo (funcionários)”; 2) a controvérsia não versa sobre a competência administrativa do Comitê Gestor da Feira do Guará, mas sobre a validade e legalidade de ato administrativo que desrespeita norma expressa em lei, decreto e portaria distrital; 2) o pedido formulado não se refere à substituição da Administração Pública em seu mérito administrativo, mas sim ao reconhecimento de nulidade de ato flagrantemente ilegal; 3) o apelado se equivoca ao alegar que ela não possui mais legitimidade para representar os feirantes; 4) a legitimidade da associação — que decorre de sua constituição regular e reconhecimento legal — não se confunde com a legitimidade advinda de processo eleitoral interno, que não interfere na personalidade jurídica nem na representação institucional da entidade; 5) até o presente momento, o Distrito Federal se nega a disponibilizar o acesso a íntegra dos autos do processo do CGFG (SEI no 04018-00000020/2025-72); 6) ante a ausência de respostas aos ofícios por ela protocolados, os vícios dizem respeito à inobservância do princípio da legalidade e do exercício da ampla defesa; 7) não foi observado procedimento que lhe assegurasse o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa; e 8) o ato impugnado ignorou o art. 13 da Lei Distrital 6.956/2021 e o art. 14, § 4o, do Decreto 38.554/2017, que estabelecem que, havendo pluralidade de entidades representativas na feira, deverá ser reconhecida a mais antiga em funcionamento. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Preparo recolhido (ID 76186238). Contrarrazões apresentadas (ID 76186246). O julgamento foi convertido em diligência (ID 77076506). Foi determinado ao Distrito Federal que trouxesse aos autos cópia do processo administrativo no qual foi apresentada e reconhecida a necessidade de instituição do Comitê Gestor da Feira do Guará (art. 2o, § 1o, I, da Portaria 135/2018). O ente distrital juntou documentos (ID 780803798 e seguintes). Intime-se a Ascofeg para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator